Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). AGENTE QUE ATRIBUI A SI NOME DE TERCEIRA PESSOA. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR CONSTATAÇÃO DA VERDADEIRA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. REINCIDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolveu o acusado da prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal. Sustenta o Ministério Público que a atribuição de falsa identidade implica crime quando a conduta, mesmo que no contexto de autodefesa, visa ocultar antecedentes, o que ocorreu no presente caso, em que existia mandado de prisão em aberto. Pleiteia a reforma da decisão para condenar o acusado pelo crime de falsa identidade.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 41762983). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 42085355).
3. Narra a denúncia que "No dia 08 de agosto de 2022, por volta de 16h30, na ADE Sul, Conjunto 1, Lote 7, Samambaia/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, buscando eximir-se da responsabilidade penal, uma vez que existia mandado de prisão em seu desfavor. Apurou-se que, no dia e hora acima referidos, durante abordagem policial realizada ao longo da rodovia, o denunciado identificou-se como “MATEUS MOREIRA DOS ANJOS”. Contudo, após consulta aos sistemas da Polícia, constatou-se que, na verdade, o acusado tratava-se de TIAGO MOREIRA DOS ANJOS e que havia um mandado de prisão em aberto em seu nome.”
4. O crime de falsa identidade tipificado no art. 307 do Código Penal consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
5. Ademais, consoante Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Logo não importa que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, porquanto não houve lesividade efetiva, sem obtenção de vantagem para si.
6. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo.
7. Observa-se que os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência são narrados em consonância com o que está descrito na denúncia. Os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, porquanto gozam de fé pública.
8. Embora o recorrente não tenha apresentado qualquer documentação aos policiais militares na abordagem, tratou de se identificar como "MATEUS MOREIRA DOS ANJOS". Verificado no sistema da polícia civil do DF, observou-se não existir correspondência entre a fotografia e o nome fornecido, razão pela qual, a partir do nome da mãe, os agentes identificaram o acusado e a existência de mandado de prisão.
9. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade. Assim, presentes a autoria e a materialidade, bem como comprovados os fatos, a condenação do réu é medida que se impõe.
10. Dosimetria da pena. A pena mínima prevista para o delito em análise é de 03 (três) meses de detenção. Na primeira fase, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal: (I) a culpabilidade é comum ao tipo; (II) o réu possui condenações com trânsito em julgado definitivo (FAP - ID 41762970); (III) os motivos e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo; (IV) não há nos autos elementos suficientes para a análise da conduta social do réu; (V) as consequências do crime não ultrapassam os limites do esperado para tipo e (VI) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito. Assim, fixa-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção, mínimo legal. Na segunda fase, não há presença de atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumenta-se a pena em 1/6, restando 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na terceira fase, não se verifica a presença de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual se torna definitiva a reprimenda em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, mesmo sendo ela inferior a 4 anos, pois o réu é reincidente, o que também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
11. Apelação CONHECIDA E PROVIDA para condenar TIAGO MOREIRA DOS ANJOS nas penas do art. 307 do CPB e fixar a reprimenda definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.